Tribunal: TJBA
Processo: 0004919-06.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004919-06.2010.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERNELSON CARVALHO PEREIRA Advogado(s): RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA QUE FIXOU PRAZO PARA A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALZIAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91. CONCLUSÃO DO PERITO DO JUIZ PELA LIMITAÇÃO PARCIAL. CABÍVEL A REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 PELO STJ – RESP. 1.492.221/PR, RESP. 1.495.144/RS E RESP. 1.495.146/MG - E DO TEMA 810 PELO STF – RE 870.947/SE. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, FICOU ESTABELECIDO QUE, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICAM-SE OS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.430/2006. APÓS, INCIDE O INPC. QUANTO AOS JUROS DE MORA, SÃO APLICÁVEIS NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, SUJEITOS À CAPITALIZAÇÃO SIMPLES, PARA O PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. APÓS, INCIDEM SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. APELO PROVIDO NO PONTO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004919-06.2010.8.05.0248, em que é apelante ERNELSON CARVALHO PEREIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO E REFORMAR DE OFÍCIO e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Vieram-me os autos conclusos.